Tribunal: TJES
Processo: 0028726-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028726-83.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALIA FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
APELADO: JOAO JOAQUIM MARQUES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE REVISÃO
DE CONTRATO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIMITAÇÃO, DE OFÍCIO, À
TAXA
LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese dos autos, já que a Valia possui natureza jurídica de entidade de previdência fechada e sobre estas não incidem as normas consumeristas. 2 - Considerando que juros de mora é consectário legal e possui natureza de ordem pública, pode ser alterado de ofício, sem que tal fato importe em
reformatio in pejus
. 3 - “
O STJ já decidiu que "nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários,
é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal
e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual
, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002
" (REsp 1.854.818/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, R. P/ACÓRDÃO Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 29/6/2022). [...] (STJ, AgInt no REsp n. 1.349.839/SC). 6 - Recurso parcialmente provido. Juros remuneratórios limitados, de ofício, à taxa legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a inaplicabilidade do CDC e, de ofício, limitar os juros remuneratórios à taxa legal de 01% (um por cento) ao mês.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028726-83.2018.8.08.0024

APELANTE:
VALIA – FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL

APELAD
O
: JOÃO JOAQUIM MARQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença de fls. 178-179V por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Revisão Contratual c/c Repetição do indébito.

O Apelado celebrou contrato de mútuo com a Apelante em 25/09/2013 e ajuizou a presente ação objetivando a redução dos juros remuneratórios cobrados à taxa média do mercado, bem como a repetição em dobro do indébito cobrado.

O MM Juiz prolatou sentença ressaltando que:

[...] a contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade (Súmula nº. 382/STJ), admitindo a respectiva redução tão-somente quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado.

[...]

Verifico que a taxa de juros aplicada pelo Valia está em discrepância com a média de juros aplicadas por outras intuições financeiras.

[...]

No que tange ao pleito de repetição de indébito, não merece acolhida ante os termos da Súmula nº 159 do STF (“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531. do Código Civil”) e conforme precedentes do STJ (Resp 1032952-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 26/03/2009, AgRg no Resp 1149897/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, Dje 31/05/2010).

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante se insurge contra a sentença alegando que: 1º) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao presente caso, por se tratar de uma entidade fechada de previdência complementar; 2º) não há possibilidade de inversão do ônus da prova; 3º) os juros cobrados não são abusivos e estão em conformidade com o contrato firmado pelas partes; 4º) embora não seja uma instituição financeira, exclusivamente quanto as regras de investimento dos recursos oriundos dos planos de benefício, encontra respaldo para realizar operações em paridade com os demais componentes do Sistema Financeiro Nacional.

A Apelante alega que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável na hipótese dos autos, por se tratar de uma entidade fechada de previdência complementar.

De fato, o Código de Defesa do Consumidor é mesmo inaplicável à hipótese dos autos, já que a Valia possui natureza jurídica de entidade de previdência fechada e sobre estas não incidem as normas consumeristas. Nesse sentido o seguinte enunciado sumular do STJ:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Acerca do tema cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA
. 1. Nos termos do enunciado sumular nº 563/STJ,
o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes
porquanto o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade. 1.1 Por isso,
inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras,
pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes. 1.2 Tendo em vista que tais entidades não estão inseridas no sistema financeiro nacional, inviável a cobrança de capitalização de juros dos seus participantes nos contratos de crédito entabulados com base no artigo 5º da MP nº 1963-17/2000, posterior MP nº 2.170-36 de 2001, haja vista que, por expressa disposição legal, tais normativos somente se aplicam às operações realizadas pelas instituições integrantes do referido Sistema Financeiro Nacional. 1.3 Assim,
nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal
e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, há expressa proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades fechadas (art. 31, § 1º da LC 109/2001 e art. 9º, parágrafo único da LC 108/2001), e, também, evidente vedação para a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa legal e capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1º do Decreto nº 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e art. 161, § 1º do CTN), já que as entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas ou equiparáveis a instituições financeiras. 2. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ). 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.802.746/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 29/6/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - ENTIDADE FECHADA - INAPLICABILIDADE DO CDC - RESGATE INTEGRAL DA RESERVA DE POUPANÇA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 14, III, da LC N. 109/01 C/C ART. 24 da RES. CGPC n. 06/03 C/C ART. 33 DO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA DA FUNASA - PEDIDO IMPROCEDENTE
. - Conforme enunciado da Súmula n. 563, "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
". - O participante, ao aderir ao plano de previdência privada, tem conhecimento prévio de que, ao se desligar do mesmo, ao valor de resgate será descontado o percentual de custeio administrativo e parcela destinada à cobertura de risco, a ser apurada mediante avaliação atuarial da entidade previdenciária. - Os valores correspondentes aos percentuais de retenção servem para a manutenção dos demais serviços incluídos no plano de previdência privada, quais sejam, complementação de aposentadorias, pensão decorrente do falecimento de um assistido, auxílio- natalidade e pecúlio previdência, além da participação na carteira de empréstimos, não havendo o que se falar em ilicitude na retenção desse percentual, custeados pela Fundação durante todo período de vigência do contrato. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.159551-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL E PROCESSO CIVIL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PREVI INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONTRATO FIRMADO EM 1992 IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL INDEVIDA COBRANÇA CUMULADA DO CET (COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS) COM O FUNDO DE RESERVA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO RECURSO DA PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula n.º 563 do c. STJ).
2 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula n.º 539 do c. STJ). 3 Hipótese em que o contrato de empréstimo (mútuo garantido por hipoteca) celebrado entre associados e a PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) foi firmado em 1992, sendo, por esse motivo, ilícita a capitalização do juros em período inferior ao anual. Precedente do c. STJ. 4 As taxas denominadas CET (coeficiente de equalização das taxas) e Fundo de Liquidez, por terem a mesma finalidade (resguardar o fundo garantidor de possíveis perdas decorrentes de operações financeiras a longo prazo com participantes), não podem ser cobradas cumulativamente. Precedente. 5 Não se declara a prescrição de ofício quando tal declaração importar em r
eformatio in pejus
. Precedente do c. STJ. 6 Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido. 7 Recurso dos autores conhecido e provido. 8 Sentença parcialmente reformada (TJES, Apelação Cível, 024130161425, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Desse modo, assiste razão à Apelante ao afirmar que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao presente caso.

Prosseguindo, ressalto que a questão relativa aos juros de mora é matéria de ordem pública de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido temos:

[...] 1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial [...] 2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento
extra, infr
a ou
ultra petita
quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1º e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta (CPC 113, § 2º); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais (CPC 293),
juros de mora
(CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4ª 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669). [...] (STJ, REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010).

[...] 5. - Em se tratando de matéria de ordem pública, a alteração do índice de correção monetária e de
juros de mora
não implica em r
eformatio in pejus
. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 012160076563, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

[...] 2) A correção monetária e os
juros de mora
incidentes sobre o valor das indenizações arbitradas em desfavor da parte requerida, por se tratarem de consectários legais da condenação (art. 393 do CC/02), possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual, caso tenham sido adotados índices equivocados pelo juízo a quo, deveria haver sua alteração no julgamento do precedente recurso de apelação, ainda que tal questão não tenha sido suscitada pela recorrente, possibilitando o reconhecimento do vício da omissão nos presentes aclaratórios e a reapreciação da matéria. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048150129434, Relator: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Assim, considerando que juros de mora é consectário legal e possui natureza de ordem pública, pode ser alterado de ofício, sem que tal fato importe em
reformatio in pejus
.

Como mencionado, o Apelado ajuizou a presente ação objetivando a redução dos juros remuneratórios.

Com a vigência da Lei Complementar 109/2001, a entidade fechada de previdência complementar deixou de se equiparar à instituição financeira, de modo que as taxas de juros remuneratórios (compensatórios) por ela aplicadas ao mútuo civil devem observar ao disposto nos artigos 406 e 591 do CCB,
in verbis
:

Código Civil:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Nos termos dos artigos 406 e 591, do CCB, combinado com o § 1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a taxa de juros remuneratórios é de 1% ao mês:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Considerando que a taxa legal é de 1% ao mês, os juros remuneratórios pactuados entre as partes não poderiam ser superiores a tal percentual.

Neste sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DO CC DE 2002. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O STJ já decidiu que "nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários,
é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual
, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002" (REsp 1.854.818/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, R. P/ACÓRDÃO Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 29/6/2022). 2. No caso concreto, a contratação junto à entidade de previdência fechada deu-se em 1991, data muito anterior ao Código Civil de 2002. Logo, como as instâncias ordinárias não verificaram a expressa contratação da capitalização de juros, é mesmo inviável a sua cobrança no contrato em questão, ainda que anual. 3. Ainda que fosse reconhecida a expressa contratação da capitalização de juros, a cobrança é indevida no caso concreto, já que o contrato celebrado é anterior à vigência do CC de 2002. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.349.839/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o recurso especial é tempestivo. Novo exame do feito. 2. "Nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários,

é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal.
" (REsp n. 1.854.818/DF, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 30/6/2022.) 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp n. 1.740.026/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Em resumo
, (1) o presente recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável a este caso e (2) considerando que se trata de matéria de ordem pública, de ofício, reconhecer que, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao presente caso e, de ofício, estabelecer que os juros remuneratórios devem observar o limite legal de 1% (um por cento) ao mês

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.